Tribunal: STF
Processo: ARE 1570975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE REMOÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME:



    O autor objetiva a devolução de valores pagos quando da liberação de seu veículo após apreensão e remoção, pela prática de infração de trânsito. Alega que, além de taxas estaduais, pagou à Municipalidade de Guarujá pelos serviços de guincho e estadia do veículo no pátio municipal, mas esses valores foram exigidos como se taxas fossem, não tendo, contudo, tal natureza jurídica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    A questão em discussão consiste em verificar se os serviços de guincho e estadia do veículo no pátio municipal são taxas.



    Os valores não são taxas, modalidade tributária, mas sim preço público com natureza contraprestacional decorrente dos serviços prestados ao usuário, ainda que em decorrência de infração de trânsito, conforme dispõe o art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro.



    O art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro separa as multas e as taxas das "despesas com remoção e estada", confirmando que não se confundem as obrigações. Assim, tendo o autor dado causa à apreensão pela autoridade de trânsito, deve custear os atos e procedimentos a ela relacionados, o que abrange a remoção e a manutenção do veículo até a retirada.



    Quanto aos valores cobrados, estes estão descritos no Decreto n. 10.803/14, ato normativo editado pela Municipalidade, o qual tem fundamento de validade no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97).



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    O art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro separa as multas e as taxas das "despesas com remoção e estada", confirmando que não se confundem as obrigações.



    IV. DISPOSITIVO E TESE:



    Recurso improvido. Legislação citada: Art. 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. Decreto nº 10.803/14. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente